Tribunal: STF
Processo: RE 93553
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
ÁREA "NON AEDIFICANDI" A MARGEM DAS RODOVIAS PUBLICAS: TRATANDO-SE
DE UMA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, NÃO AUTORIZA, EM REGRA, INDENIZAÇÃO
AO PROPRIETARIO DO IMÓVEL RURAL, QUE CONTINUA NO DOMÍNIO DO BEM.
OS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS PARA AS ORTNS PODEM SER
UTILIZADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA NAS
DESAPROPRIAÇÕES.
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
QUANTO A FIXAÇÃO DA VERBA HONORARIA ADVOCATICIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.